Tribunal: TJES
Processo: 0005874-76.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Cooperativa
Data de julgamento: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005874-76.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLECIA MAGDA MOROSINI e outros (5)

APELADO: COOPERATIVA EDUCACIONAL DE LINHARES - CEL

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA EXORDIAL. REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA POR COOPERATIVA EM FACE DE COOPERADOS. ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. VALIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Rejeita-se a
preliminar de
inépcia da inicial,
uma vez que
é perfeitamente possível compreender a causa de pedir e
os
pedidos,
inexistindo prejuízo ao contraditório
. Especificadamente no que pertine à ata da AGE, na qual decidido pelo rateio das despesas com fulcro no artigo 80, inciso II, da Lei 5764/71, novamente sem razão os apelantes, eis que esta encontra-se reproduzida às fls.
113
/
114v
.

II.
No que pertine ao
mérito,
trata-se de
ação de cobrança
ajuizada

em 30.07.1998
em face dos apelantes, COOPERADOS,
porquanto
quedaram inadimplentes com o pagamento de uma cota,
cada,

no valor
de R$ 390,00 (trezentos e noventa reais),
pertinente às despesas
com a
construção da
sede da COOPERATIVA,
rateada entre os cooperados
, votada e aprovada em
A
ssembleia
Geral E
xtraordinária,
órgão supremo da cooperativa,
realizada em 08/06/1997,
cuja decisão, sabidamente, vincula todos os cooperados, nos termos do artigo 38, da Lei 5764/71.

III.
Destarte, em que pesem os
argumento
s
dos apelantes
direcionados
à inobservância dos

requisitos formais d
e
convocação e votação da assembleia, fato é que o prazo prescricional para a anulação do at
o

transcorreu
sem que a ação competente houvesse sido ajuizada, conforme determina o art
igo
43, da Lei 5.764/71.

IV.
T
al ponto foi o determinante para a procedência da demanda e sequer foi abordado no recurso, o que atrai o não conhecimento parcial do apelo, em relação ao capítulo meritório, por ausência de dialeticidade recursal.

V. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005874-76.2020.8.08.0030

APELANTES:
CLECIA MAGDA MOROSINI FACHETTI E OUTROS

APELADA: COOPERATIVA EDUCACIONAL DE LINHARES – CEL

JUIZ: DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por CLECIA MAGDA MOROSINI FACHETTI E OUTROS (fls. 169/178)
em face da sentença (fls. 149/152), integrada por decisão de embargos de declaração (fls. 165/166), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, na AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA ajuizada por COOPERATIVA EDUCACIONAL DE LINHARES – CEL, cujo
decisum
julgou
procedente a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, “
para condenar a parte ré a pagar a autora o valor de R$ 390,00
”
,
além das
custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados 10% (dez por cento)
sobre
o valor da condenação.

Em suas razões recursais, sustentaram a inépcia da exordial, porquanto não atendido o artigo 330, §1º, incisos I e III, do CPC/15, em especial por não haver sido juntada a cópia da ata da AGE.

No mérito, asseveraram
não
constar na
Ata da Assembleia Geral Extraordinária registro de publicaç
ã
o do edital na forma preconizad
a no artigo 38, §1º, da Lei 5764/71, “
limitando-se a sua publicação tão somente no jornal A GAZETA.
”

Pontuaram, ainda, que “
Observa-se ainda na Ata que registra a quantidade de 452 (quatrocentos e cinquenta e dois) associados, COMPARECENDO ao ato apenas 63 (sessenta e trés), revelando isso que a Cooperativa era administrada de forma temerária.
”

Sequencialmente
, afirmaram violação ao rateio na proporção dos serviços, na forma do artigo 80, inciso II, da Lei 5764/71, de modo que “
A ata da assembleia pode ate vincular os associados a certas obrigações, porém há que ser comprovado nos autos a origem do débito, a cotização OU os cálculos desta, ou ainda uma prestação de contas devidamente formalizada contabilmente. Nada disso há nos autos!
”

Por fim, arrazoaram que a cooperativa teria alterado a sua natureza de LTDA, excluindo a sigla de sua razão social, o que teria gerado prejuízo aos cooperados.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal,
mediante a alegação de que “
as despesas decorrentes de formação patrimonial da instituição serão divididas entre os associados em forma de rateio, conforme determina a Lei nº 5.764/1971, que rege o sistema Cooperativo, vinculando todos os associados, ainda que ausentes e discordantes, eis que constante em ata devidamente aprovada (fls. 113/114-v), sendo esta plenamente suficiente para demonstrar a obrigação dos associados no pagamento
”, sendo que “
A origem da dívida foi exatamente a construção da sede situada na Rua Luiz Poltronieri, bairro Três Barras (...), que hoje faz parte do patrimônio dos cooperados.
”

Prefacialmente,
rejeito a preliminar de
inépcia da inicial.
Digo isso pois os autos consistem em restauração do caderno processual de ação de cobrança que extraviou há décadas, e, evidentemente, não é possível exigir constar a integralidade dos documentos que originalmente apresentados e muito menos que os documentos juntados sejam as vias originais.

Registro, por relevante, que a paginação da restauração de autos tem mais de uma numeração, sendo facilmente perceptível a falta de intervalos de páginas do caderno extraviado.

Especificadamente no que pertine à ata da AGE, na qual decidido pelo rateio das despesas com fulcro no artigo 80, inciso II, da Lei 5764/71, novamente sem razão os apelantes, eis que esta encontra-se reproduzida às fls.
113
/
114v
.

Fora isso, é perfeitamente possível compreender a causa de pedir e
os
pedidos, tanto que há documentos que comprovam que os apela
ntes
, COOPERADOS, apresentaram suas defesas no passado e exerceram seu direito de contraditório com regularidade e sem prejuízo,
sendo, evidentemente, descabido falar-se na inépcia ventilada no apelo.

Em relação ao mérito, noto que a
ação de cobrança
foi
ajuizada

em 30.07.1998
em face dos apelantes, COOPERADOS,
porquanto
quedaram inadimplentes com o pagamento de uma cota,
cada,

no valor
de R$ 390,00 (trezentos e noventa reais),
pertinente às despesas
com a
construção da
sede da COOPERATIVA,
rateada entre os cooperados
, votada e aprovada em
A
ssembleia
Geral E
xtraordinária,
órgão supremo da cooperativa,
realizada em
08/06/1997
,
cuja decisão, sabidamente, vincula todos os cooperados, nos termos do artigo 38, da Lei 5764/71,
in litteris
:

Art. 38. A Assembléia Geral dos associados é o
órgão supremo da sociedade
,
dentro dos limites legais e estatutários, tendo poderes para decidir os negócios relativos ao objeto da sociedade e tomar as resoluções convenientes ao desenvolvimento e defesa desta,
e suas deliberações vinculam a todos, ainda que ausentes ou discordantes.

Destarte, em que pesem os
argumento
s
dos apelantes
direcionados
à inobservância dos

requisitos formais d
e
convocação e votação da assembleia, fato é que
o prazo prescricional para a anulação do ato,
iniciado em 08/06/1997,

transcorreu
sem que a ação competente houvesse sido ajuizada,
conforme determina o art
igo
43, da Lei 5.764/71,
in verbis
:

Art. 43. Prescreve em 4 (quatro) anos, a ação para anular as deliberações da Assembléia Geral viciadas de erro, dolo, fraude ou simulação, ou tomadas com violação da lei ou do estatuto, contado o prazo da data em que a Assembléia foi realizada.

Tal ponto foi o determinante para a procedência da demanda e
sequer foi abordado no recurso
, o que, por si só, atrai o não conhecimento parcial do apelo, em relação ao capítulo meritório, por notória ausência de dialeticidade recursal.

Digo isso, como é cediço, à luz do princípio da dialeticidade, deverão as fundamentações recursais tecidas pelo irresignante serem minimamente congruentes com a decisão atacada, impugnando especificadamente os fundamentos do
decisum
vergastado,
não sendo suficiente para tal a mera demonstração de inconformismo com o comando decisório, exigindo-se, portanto, a demonstração da motivação pela qual o mesmo deveria ser modificado.

Nesse passo, a teor do disposto nos artigos 932, inciso III e 1.010, inciso II, do CPC/15, o recorrente, ao proceder à elaboração de seu recurso de apelação cível,
deverá atentar para a impugnação clara e específica dos fundamentos contidos no
decisum
recorrido,
apontando, detalhadamente, os pontos de seu inconformismo, utilizando-se, para tanto, de redação coerente e coesa a fim de viabilizar a exata compreensão de sua irresignação, sob pena de não conhecimento, por ausência de dialeticidade recursal.

Tem-se, portanto, que, “
em obediência ao princípio da dialeticidade,
os recursos devem impugnar,
de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada
todos
os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos
” (STJ; AgRg no AREsp n. 2.266.496/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 2/5/2023.)

Nesse sentido:

À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, deve a parte recorrente impugnar
todos
os fundamentos suficientes para manter o acórdão recorrido, de maneira a demonstrar que o julgamento proferido pelo Tribunal de origem merece ser modificado. Não o fazendo, tem-se como consequência a rigidez do julgado recorrido e, em última análise, a ausência de interesse recursal, pressuposto genérico de admissibilidade que, não preenchido, impede o conhecimento do recurso. Assim, entendo que não basta ao recorrente fazer alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado contra o qual se insurge e simplesmente transcrever ipsis litteris o voto vencido, sem nada acrescentar à fundamentação, sob pena de se violar o referido princípio. (
STJ
; REsp 1045382/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2009, DJe 16/04/2009)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Nas razões do presente agravo, a defesa deixou de impugnar de forma clara e objetiva os fundamentos do decisum agravado, o que impede o seu conhecimento, por ausência de requisito de admissibilidade (Súmula 182/STJ). 2. Como tem reiteradamente decidido esta Corte,
em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada
todos
os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos
. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo ou do recurso especial ou a simples insistência no mérito da controvérsia. 3. Agravo regimental não conhecido. (STJ; AgRg no AREsp 1262653/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 30/05/2018)

Nesse diapasão, em virtude de o apelo não atacar a fundamentação utilizada na sentença, restando dela totalmente dissociada, impõe-se o acolhimento da preliminar
ex officio
de ausência de dialeticidade recursal.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço em parte e nego provimento ao recurso, oportunidade em que majoro a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§2º e 11, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER em parte
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§2º e 11, do CPC/15.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho o voto de relatoria.